Tribunal: STJ
Processo: 0170339-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003243 - SP (2025/0170339-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BEATRIZ LUIZA DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AG RAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se
ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas
– e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação
e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e
provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente
motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos
termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312

do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da
conduta delitiva, tendo em vista que “foi encontrado um tablete de
substância análoga à maconha, pesando 755 gramas”.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49751025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a2efff55-e212-4c75-aeda-19b0111aa6e9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49751025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a2efff55-e212-4c75-aeda-19b0111aa6e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003243 - SP (2025/0170339-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BEATRIZ LUIZA DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AG RAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se
ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas
– e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação
e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e
provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente
motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos
termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312

do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da
conduta delitiva, tendo em vista que “foi encontrado um tablete de
substância análoga à maconha, pesando 755 gramas”.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49444056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: e382111e-0a68-4bf4-a697-f00679500ac0

agrava da decisão de fls. 114-
BEATRIZ LUIZA DA SILVA SANTOS
116, em que indeferi liminarmente o habeas corpus para manter hígida sua prisão
.
preventiva
Para tanto, assere que “Vossa Excelência não demonstrou, de forma
individualizada e concreta, a imprescindibilidade da prisão cautelar, tampouco
justificou por que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal seriam insuficientes no caso em apreço” (fl. 119).
Pleiteia, assim, “seja reconsiderada a r. decisão monocrática de fls., ou
provido o presente Agravo Regimental e, consequentemente, concedida a ordem
em sua integralidade para que a defendida responda solta a esta imputação” (fl.
122).
VOTO
, depreende-se dos autos
Conforme já apontado na decisão vergastada
que “a paciente [...] no dia 05 de maio de 2025 foi presa em flagrante pela prática
do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06” (fl. 81).
Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “que estão ausentes os
requisitos para a manutenção da paciente no cárcere e que a decisão teria sido
carente de fundamentação. Alegou, também, que em caso de condenação a
paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado e poderá fazer jus à
minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas” (fl. 81).
Todavia, ao manter a segregação cautelar, destacou o Tribunal
que
a quo
“foram apreendidos
e 15
04 tijolos de ‘maconha’, com peso aproximado de 2kg
porções de ‘crack’, com peso aproximado de 4g, além de R$ 672,00 em notas
trocadas” (fl. 101, sublinhei).
A esse respeito é imperioso ressaltar que, “consoante pacífico
entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a
diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto
” (
, Rel. Ministro
, 5a T.,
de prisão preventiva
RHC n. 115.823/RS
Ribeiro Dantas
DJe
, destaquei).
30/9/2019
Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA49444056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: e382111e-0a68-4bf4-a697-f00679500ac0

[...]
1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em
dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo
acusado, cifrada na apreensão de significativa quantidade de
droga (493,9 gramas de maconha), além de uma balança de
, demonstrando a
precisão e um rolo de plástico filme
necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem
pública.
3. Ordem denegada (
, Rel. Ministra
HC n. 454.511/MG
Maria
, 6a T., DJe
, grifei).
Thereza de Assis Moura
14/8/2018

[...]
2. O Magistrado de primeiro grau expôs os motivos pelos quais a
prisão preventiva seria necessária, ao destacar a elevada
quantidade de droga apreendida em poder do acusado - 377 g
de maconha -, além dos petrechos utilizados para a
. Tais elementos, nos termos da jurisprudência
comercialização
desta Corte Superior, são indicativos da dedicação habitual ao
comércio ilegal de entorpecentes e, por isso mesmo, constituem
motivação idônea a justificar a custódia provisória do indiciado.
3. Diante do fundado risco de reiteração delitiva, a adoção de
medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de
novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
4. Recurso não provido (
, Rel. Ministro
RHC n. 99.826/MG
, 6a T., DJe
, destaquei).
Rogerio Schietti
21/8/2018

Ademais, “[m]ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva
do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (
,
HC n. 714.681/SP
Rel. Ministro
, 6a T., DJe
).
Antonio Saldanha Palheiro
2/5/2022
À vista do exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49444056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: e382111e-0a68-4bf4-a697-f00679500ac0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.243 / SP
Número Registro: 2025/0170339-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15045032820258260385 21352319120258260000 2153735202
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BEATRIZ LUIZA DA SILVA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BEATRIZ LUIZA DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49723905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: a91dbcab-2cc1-49dc-96c5-3a97d31f8541

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: a91dbcab-2cc1-49dc-96c5-3a97d31f8541